Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-77.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Atraso voo. Perda conexão. Assistência ao passageiro comprovada. Ausência de prova de lesão extrapatrimonial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso na chegada ao destino de voo internacional, em decorrência de atraso de voo anterior conexo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso ocorrido, que resultou na perda da conexão dá ensejo à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. Na espécie, o próprio autor confessou o fornecimento de um “voucher” no valor de 15 dólares e o realocou em voo com partida às 21h:31min (sendo que o originalmente contratado sairia às 15h:56min) e não demonstrou ocorrência de efetivos transtornos aptos a gerar dano moral passível de compensação. Diante do cumprimento das obrigações previstas na Resolução ANAC no 400/2016 e da ausência de comprovação de dano efetivo, não se configuram danos morais, por inexistir circunstância excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3; CC, art. 737 e CBA, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Turma, j. 23.10.2015.